Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER DOCUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito de R$5.175,72, a abstenção de incluí-lo nos cadastros restritivos de crédito, obrigação de entregar os documentos do curso, e a condenação da empresa requerida a pagar o valor de R$3.000,00 relativo aos gastos havidos com hospedagem em outra cidade, para realização das aulas. Foi acolhido, pela magistrada de origem, o pedido contraposto para determinar que o autor pague o valor de R$5.175,72.
2. Em suas razões o recorrente afirma que, apesar da aplicação do CDC, a magistrada não deferiu a inversão do ônus da prova. Que celebrou acordo com a recorrida, o qual serviu para quitar os débitos existentes e acrescentar 11 horas de voo. Que reconhece como devido o valor de R$834,00. Requer a reforma da sentença.
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Pela análise dos elementos dos autos, colhe-se que autor e ré celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para a formação em piloto privado, cuja execução foi parcialmente prejudicada pela crise pandêmica. A despeito do relatório financeiro individual inserido pela recorrida, id 35087287, trata-se de documento unilateralmente produzido por aquela, não se prestando para embasar, em Juízo, a existência de débitos do recorrente, pois foi elaborado sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Lado outro, na petição id 35087283, o recorrente inseriu os recibos de pagamento dos valores de R$3.500,00, R$60,00, R$900,00, R$3.000,00, R$1.000,00, R$3.000,00, além do recibo referente a acordo celebrado, R$4.653,00.
6. Em acréscimo, a testemunha ouvida em Juízo, id 35087318 p.1 declarou “que o autor propôs acordo para devolução das horas-aulas pagas ou continuar o curso; que o autor estava disposto a pagar o restante das horas-aulas para a finalização do curso, em torno de R$4.000,00; que passou a proposta de acordo ao presidente; que a proposta foi aceita pelo presidente, para que o autor finalizasse o curso; que a proposta, embora aceita pelo presidente, não foi assinada; que acha que o autor pagou o valor do acordo não formalizado, mas que não teve acesso a nenhum comprovante”. O que foi corroborado pela segunda testemunha, a qual informou que: “que viu o depósito bancário feito pelo autor logo após o acordo feito com o presidente; que não se recorda do valor exato do depósito, mas que acha que foi em torno de R$4.000,00.”
7. Destarte, sem razão a recorrida ao sustentar a existência de débitos que extrapolem o valor reconhecido pelo autor, R$834,00, pois não logrou demonstrar a prestação dos serviços relativos aos valores cobrados, tampouco comprovar a pendência de pagamentos, enquanto o autor apresentou o acordo celebrado, que prevê, nas palavras da vice-presidente da empresa “o restante das horas-aulas para a finalização do curso, em torno de R$4.000,00”. Nesse contexto, forçoso reconhecer como devido o valor declarado pelo recorrente, R$834,00.
8. No que se refere ao dano material, impende esclarecer que, em que pese o autor tenha se deslocado à cidade de Luziânia e lá permanecido por um período visando à finalização das aulas, fato é que, ao contratar o serviço, tinha ciência de que as aulas seriam ministradas naquela localidade. Ademais, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. O prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível.
9. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso dos autos, ainda que o autor tenha apresentado a nota fiscal id 35087285, p. 2, no valor de R$500,00, e que a testemunha tenha declarado que “que as aeronaves estão sujeitas à manutenção e não estão sempre disponíveis; e que o autor já deixou de fazer aula por falta de aeronave”, não ficaram demonstrados os dias de indisponibilidade, com a respectiva necessidade de hospedagem, que justificassem a compensação do dano.
10. Sentença que ora se reforma para reconhecer como devido pelo autor o valor de R$834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), declarando inexistente o débito reclamado, com a consequente abstenção de inscrever o recorrente nos cadastros negativos, e determinar que a recorrida disponibilize a documentação de transferência do recorrente.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer como devido pelo autor o valor de R$834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), declarando inexistente o débito reclamado, com a consequente abstenção de inscrever o recorrente nos cadastros negativos, e determinar que a recorrida disponibilize a documentação de transferência do recorrente.
12. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.